Tribunal: TJMT
Processo: 1005714-97.2023.8.11.0045
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005714-97.2023.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[KEYLLA SUELLEN DO NASCIMENTO DE ALMEIDA - CPF: 001.897.981-57 (APELADO), RAPHAELLA ARANTES ARIMURA - CPF: 357.205.748-59 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (APELANTE), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), MARIA JURACI TERESA SAMPAIO DOS SANTOS - CPF: 104.380.774-82 (ADVOGADO), ISABELA DE SOUZA PELOSI - CPF: 441.965.968-86 (ADVOGADO), NATALIA COZER - CPF: 061.462.061-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIAS REPARADORAS PÓS-BARIÁTRICA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais para determinar a autorização e o custeio integral de procedimentos cirúrgicos reparadores pós-cirurgia bariátrica, bem como condenar a operadora de plano de saúde ao pagamento de indenização por danos morais.

2.

A operadora sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide sem a realização de prova pericial médica destinada à apuração da natureza reparadora ou estética dos procedimentos indicados. Subsidiariamente, requer a reforma da sentença quanto à cobertura contratual e à condenação por danos morais.

3.

A parte autora defende a suficiência da prova documental e a manutenção integral da sentença, sob o argumento de que os procedimentos possuem caráter reparador e constituem continuidade do tratamento da obesidade mórbida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se o julgamento antecipado da lide, sem produção de prova pericial médica requerida pela operadora, configurou cerceamento de defesa; e (ii) saber se a controvérsia acerca da natureza reparadora ou estética dos procedimentos cirúrgicos exige dilação probatória para adequada solução da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A controvérsia envolve questão técnica relacionada à natureza reparadora ou estética dos procedimentos cirúrgicos indicados à beneficiária após significativa perda ponderal decorrente de cirurgia bariátrica.

4.

A operadora requereu expressamente a produção de prova pericial médica desde a contestação, com a finalidade de demonstrar a ausência dos requisitos necessários ao enquadramento dos procedimentos como reparadores.

5.

Não houve realização de junta médica nem produção de prova pericial. Além disso, o laudo médico apresentado não esclarece de forma detalhada a condição clínica da paciente nem afasta a controvérsia técnica existente entre as partes.

6.

O Tema Repetitivo nº 1.069 do STJ admite a utilização de mecanismos técnicos para a apuração da natureza dos procedimentos pós-bariátricos quando houver dúvida justificada acerca de seu caráter estético ou reparador.

7.

Diante da complexidade da matéria e da divergência sobre a finalidade dos procedimentos, a prova pericial mostra-se indispensável ao exercício do contraditório e da ampla defesa. O julgamento antecipado da lide caracteriza cerceamento de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Preliminar acolhida. Apelação cível provida para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para realização de prova pericial médica. Prejudicadas as demais questões recursais.

Tese de julgamento:
“1. A prova pericial médica é indispensável quando houver controvérsia técnica relevante sobre a natureza reparadora ou estética de procedimentos cirúrgicos pós-bariátricos. 2. O julgamento antecipado da lide, sem a produção da prova pericial requerida e necessária ao esclarecimento da controvérsia, configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 369, 370 e 3
71.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.870.834/SP e REsp nº 1.872.321/SP, Tema Repetitivo nº 1.069; TJMT, Apelação Cível nº 1018309-60.2023.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 18.12.2024, publ. 20.12.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de apelação interposto por Unimed Norte de Mato Grosso – Cooperativa de Trabalho Médico contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por Keylla Suellen do Nascimento de Almeida, que julgou procedentes os pedidos para confirmar a tutela de urgência deferida para determinar a autorização e o custeio integral dos procedimentos cirúrgicos reparadores pós cirurgia bariátrica e perda ponderal, bem como condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00, além dos ônus sucumbenciais.

Sustenta, em síntese, que a sentença deve ser anulada por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide sem oportunizar a realização de junta médica ou perícia para aferição da natureza reparadora ou estética dos procedimentos postulados, à luz do Tema 1.069 do STJ. Alega, ainda, a inexistência de astreintes anteriormente fixadas, apontando erro material no dispositivo sentencial. No mérito, defende a ausência de cobertura contratual e regulamentar para parte dos procedimentos pleiteados, por não constarem do rol da ANS ou possuírem caráter estético, sustentando a licitude da negativa de cobertura e a inexistência de danos morais. Requer a cassação da sentença ou, subsidiariamente, sua reforma para julgar improcedentes os pedidos.

Em contrarrazões, a apelada sustenta a inexistência de cerceamento de defesa, afirmando que os documentos e laudos médicos constantes dos autos são suficientes para o julgamento da causa e demonstram o caráter reparador e funcional dos procedimentos indicados. Aduz que a sentença observou a orientação firmada no Tema 1.069 do STJ, que a recusa da operadora foi abusiva e que os procedimentos integram a continuidade do tratamento da obesidade mórbida. Defende, ainda, a manutenção da condenação por danos morais e a improcedência da insurgência relativa às astreintes, requerendo o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

I – Preliminar – Cerceamento de Defesa

A operadora de plano de saúde suscita, em sede preliminar, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o indeferimento da produção de prova pericial médica, anteriormente deferida nos autos, com o propósito de demonstrar o caráter estético dos procedimentos cirúrgicos negados.

Consta dos autos que a autora, beneficiária do plano de saúde administrado pela requerida, após tratamento da obesidade mórbida com expressiva perda de peso, passou a apresentar excesso de pele em diversas regiões do corpo, ptose mamária, diástase dos músculos retos abdominais, lipedema e recorrentes intercorrências dermatológicas, circunstâncias que motivaram a indicação médica para realização de procedimentos cirúrgicos reparadores.

Sobreveio sentença de procedência, ao fundamento de que a documentação médica apresentada demonstrava o caráter reparador e funcional das intervenções indicadas, reputando desnecessária a dilação probatória e aplicando a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 1.069. Contra essa decisão foi interposto o presente recurso de apelação.

A despeito do julgamento antecipado da lide, sob o fundamento de que o conjunto documental já seria suficiente à formação do convencimento judicial, verifica-se que a operadora, desde a contestação, pugnou pela produção de prova pericial médica, com a finalidade de apurar a natureza das cirurgias e confirmar a ausência dos requisitos técnico-legais que caracterizariam o procedimento como reparador.

Além disso, não houve submissão prévia do caso à junta médica, conforme admitido pela própria parte apelada, tampouco há registro de deliberação colegiada que tenha analisado tecnicamente a indicação médica apresentada, e o laudo médico acostado (ID 365470358) não esclarece de forma detalhada a condição clínica da paciente, nem dispõe razões para a classificação dos procedimentos como não estéticos.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo n.º 1.069 (REsp 1.870.834/SP e REsp 1.872.321/SP), fixou a seguinte tese: “(ii) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica [...] sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável [...] ao qual não se vincula o julgador.”

No presente caso, a operadora manifestou-se expressamente, já na contestação, pela produção de prova pericial médica, com o objetivo de demonstrar que os procedimentos pretendidos possuem natureza exclusivamente estética e não se enquadram no rol de cobertura obrigatória da ANS. A despeito disso, o juízo de origem dispensou a dilação probatória, sem que tenha havido qualquer instrução destinada à resolução da controvérsia técnica posta.

Ora, diante da complexidade técnica da matéria, e da divergência sobre o caráter funcional dos procedimentos indicados, a prova pericial se mostra não apenas pertinente, mas indispensável para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa.

Assim sendo, a negativa de sua produção, em contexto que exige avaliação especializada sobre aspectos clínicos e funcionais, caracteriza flagrante cerceamento de defesa, a demandar a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para a devida instrução processual.

Nesse mesmo sentido, cito, a título de reforço argumentativo, o precedente desta Quarta Câmara de Direito Privado:

5. A perícia médica se mostra essencial para a adequada solução da lide, pois a natureza reparadora ou estética dos procedimentos é uma questão técnica que exige conhecimento especializado. IV. Dispositivo e tese 5. Preliminar acolhida. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à primeira instância para a produção de prova pericial. Tese de julgamento: “1. A perícia médica é essencial para determinar a natureza reparadora ou estética de cirurgia plástica em paciente pós-cirurgia bariátrica, em caso de dúvida sobre a indicação do procedimento.” (N.U 1018309-60.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2024, Publicado no DJE 20/12/2024)

Ante o exposto, ACOLHO A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA e DOU PROVIMENTO à apelação para ANULAR a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja oportunizada a produção da prova pericial médica requerida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2026